Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DE VALORES. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retenção por 30 (trinta) dias dos valores oriundos da arrematação judicial de imóvel, diante da possibilidade de ajuizamento de ação anulatória pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da liberação dos valores depositados em juízo e a observância da ordem legal de preferência entre créditos concorrentes, notadamente entre crédito tributário e crédito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da liberação dos valores por 30 (trinta) dias, diante da alegação de nulidade na arrematação, mostra-se medida razoável, proporcional e alinhada aos princípios do devido processo legal, contraditório e segurança jurídica.
4. A ordem de preferência entre créditos deve observar o art. 186 do CTN, que confere precedência ao crédito tributário sobre quaisquer outros, salvo os trabalhistas.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a natureza privilegiada do crédito tributário, inclusive em relação ao crédito condominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A liberação de valores oriundos de arrematação judicial deve observar a ordem legal de preferência entre créditos, sendo o crédito tributário prioritário em relação ao crédito condominial, nos termos do art. 186 do CTN”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 186; CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.347.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27/05/2019, p. 29/05/2019 e TJDFT, Acórdão 1766227, 0708727-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023, p. 20/10/2023.